Tribunal: STF
Processo: ARE 1023490
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alice Midori Io Kudo interpôs recurso extraordinário (e. doc 50) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, confirmado em embargos de declaração, foi assim ementado (e. doc 5 - fl. 18):



    CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de quitação de contrato e repetição de indébito. Juros. Observância das taxas de mercado. Capitalização não demonstrada. Apelação da autora improvida e provida a do réu para julgar a ação totalmente improcedente.



(...).



3. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato da estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. Ao contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.



4. Inviável afirmar capitalização apena pela evolução do saldo devedor, ou seja, sem a demonstração cabal da incidência de juros sobre juros.



5. As ‘tarifas’, além de permitidas pela Lei 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional (art. 4º, IX), são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil (Resolução nº 2.303, de 25.7.96), sendo assim regulares as suas cobranças independentemente de consentimento da parte, bastando a ocorrência do fato gerador, até porque não se trata de cobrança aleatória, unilateral e arbitrária, mas, sim, de percentual ou valor previamente estabelecido e de caráter geral.



    Sustentando violação aos arts. 5º, V, XXXIV, alínea ‘a', XXXV, XXXVII, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, a recorrente alega, em síntese, a existência de diversas irregularidades no contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira-ré.



    No juízo de admissibilidade (e. doc 54 - ID: 34eecca4), a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou aquele recurso prejudicado em relação à alegada infringência aos arts. 5º, LV, e 93, IX; e o inadmitiu quanto às demais matérias, ao fundamento de que lhes haveria faltado o prequestionamento.



    Em face da aludida decisão, a autora interpôs o recurso de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, reputo superada a ausência de prequestionamento, pois a matéria impugnada foi objeto de debate no âmbito do Colegiado estadual. Todavia, por fundamento diverso, entendo que não era mesmo o caso de se admitir o recurso extraordinário.



    Isso porque a 11a. Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo previsou analisar o contexto fático-probatório, bem como as cláusulas contratuais para concluir pela inexistência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios; pela não-comprovação da incidência de juros sobre juros; e pela regularidade das tarifas, porquanto cobradas de acordo com as respectivas cláusulas contratuais



    Rever o entendimento da origem demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede extraordinária, dada a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454, ambas da Súmula/STF. Nessa linha, em situação fronteiriça, o ARE 1.503.150 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo o trecho inicial da ementa:



    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de mútuo bancário. Revisão. Capitalização de juros. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    […]



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente